Tribunal: STF
Processo: HC 118038
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.



    1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.



    2. A custódia cautelar do Paciente mostra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, não havendo como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se alega na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas, que apontam periculosidade do Paciente, o risco de reiteração delitiva e de que se esquive de eventual aplicação da pena. Precedentes.



    3. Ordem denegada.